Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL RECONHECIDOS.
I – Verificado o erro material nos juros aplicados à condenação do Distrito Federal os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício e aplicar o Tema 905 dos recursos repetitivos do e. STJ.
II - A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra O Distrito Federal, que a mantém. Devido à confusão entre credor e devedor, são indevidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal, Súmula 421 do c. STJ.
III – Embargos de declaração providos para sanar o erro material e contradição.